Tribunal: TJBA
Processo: 0342466-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0342466-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO DESONERA O ENTE PÚBLICO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de remessa necessária e apelação nº 0342466-64.2013.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO CÍVEL, pelas razões contidas no voto condutor.